Tribunal: TCU
Processo: 029.274/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Gilsée Ivan Regis Filho contra o Acórdão 3729/2019-TCU-Primeira Câmara , que, dentre outras medidas, considerou ilegal seu ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do RI/TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao pedido de reexame; 9.2. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que providencie a conversão da fração de "quintos" incorporada por Gilsée Ivan Regis Filho no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 em parcela compensatória destacada e sujeita a absorções por reajustes salariais, devendo constar do novo ato a ser encaminhado ao TCU todas as correções e esclarecimentos pertinentes; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Universidade Federal de Santa Catarina.